Tribunal: TJSP
Processo: 1020728-70.2022.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
RECURSOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO e OMISSÃO – Pretensão de rediscussão da matéria analisada pelo acórdão – Acórdão que enfrentou os temas pontuais – Vícios apontados inexistentes (CPC, art. 1.022, I, II e III) – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios

Ementa:
RECURSOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO e OMISSÃO – Pretensão de rediscussão da matéria analisada pelo acórdão – Acórdão que enfrentou os temas pontuais – Vícios apontados inexistentes (CPC, art. 1.022, I, II e III) – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitam os embargos .